Tribunal: TJDFT
Processo: 0709424-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709424-26.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAVOLVA MANCHERI APELADO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA D E C I S Ã O Tendo em vista que a apelante não juntou aos autos a declaração de pobreza, mesmo após intimada para fazê-lo, indefiro a gratuidade de justiça postulada. E, ante o indeferimento da gratuidade de justiça, deve a recorrente comprovar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Intime-se a apelante. Brasília, DF, em 11 de abril de 2022 17:02:50. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator